Tribunal: TJDFT
Processo: 0740045-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740045-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: CLECIO DE FREITAS RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A. contra o despacho de ID 141697923, proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0712226-74.2021.8.07.0006, ajuizada em desfavor de CLECIO DE FREITAS RIBEIRO. No despacho recorrido, o Juízo a quo determinou o cumprimento da decisão ID 136285835, “[...] retirando o sigilo atribuído ao processo e intimando a parte autora para para (sic) promover a conversão do feito em ação executiva”. Na decisão supracitada, datada de 14/9/2022, o Juízo a quo assim se manifestou: A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/2004, firmado com CLECIO DE FREITAS RIBEIRO. [...] Considerando que a atribuição do sigilo se deu pelos indícios de que a parte ré estaria dificultando o cumprimento do mandado, aguarde-se o cumprimento do mandado de Id 132832231, após, retire o sigilo atribuído ao processo. Caso o mandado retorne sem cumprimento, intime-se a parte ré para indicar a localização do veículo ou promover o depósito judicial da integralidade da dívida no prazo de 15 dias, tendo em vista o dever de cooperação. Findo o prazo e não havendo manifestação da ré, intime-se a parte autora para promover a conversão do feito em ação executiva, como preconizam os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei 911/69. Nesse caso, deverá juntar aos autos a planilha atualizada do débito. (ID 136285835 – destaques no original). Nas razões recursais, o agravante defende o cabimento de Agravo de Instrumento com base na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, eis que patente a urgência na apreciação da questão ora posta em debate. No mais, informa que diligenciou e tem diligenciado para localizar o carro dado em garantia no contrato de garantia por alienação fiduciária entabulado entre as partes, mas que não logrou êxito. Assim, o agravante sustenta ter direito à expedição de novo mandado de busca e apreensão para o mesmo endereço, independentemente da comprovação da localização exata do bem, com a determinação de que o oficial de justiça diligencie em pelo menos 3 (três) dias e em horários alternados. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a concessão da antecipação da tutela para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão, independentemente de prova inequívoca da localização do carro, “(...) para intimação do Agravado, de modo a prestar informações sobre o paradeiro do veículo dado em garantia, sob pena de aplicação de astreintes”; e, no mérito, o provimento do presente recurso para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De início, observa-se que o agravante pretende a reforma de despacho de mero impulsionamento do feito, no qual o Juízo a quo apenas deu seguimento ao trâmite já delineado na decisão ID 136285835 ante o transcurso in albis do prazo ofertado ao ora agravado para indicar a localização do carro ou promover o depósito da dívida. E, diante da inexistência de carga decisória no pronunciamento judicial, patente o não cabimento do presente recurso, nos termos do art. 1.001 c/c art. 1.015, caput, do CPC.[1] Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, da norma supracitada, NÃO CONHEÇO O RECURSO, porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 7 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática prolatada recentemente pela Exma. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira nos autos do AI 07344672620228070000.